Tribunal: TJDFT
Processo: 0018813-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE NÃO VIOLADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MERO REQUERIMENTO DE PENHORA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, no bojo do apelo, o recorrente trouxe os fundamentos pelos quais reputa necessárias a reforma e a cassação da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e, consequentemente, determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, houve impugnação específica da decisão e, portanto, não ocorre violação à dialeticidade, devendo ser positivo o juízo de admissibilidade do recurso.
2. A ausência de localização de bens penhoráveis determina a suspensão da execução pelo prazo máximo de 1 (um ano), durante o qual não correrá a prescrição intercorrente, cujo termo inicial será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos mencionados bens. 2.1. O mero requerimento de penhora, efetivado no último dia do prazo prescricional e somente após intimação da parte para falar acerca da ocorrência da prescrição, especialmente quando desacompanhado de razões que indiquem a probabilidade da eficácia da constrição pleiteada, por apenas representar mera reiteração de diligências já realizadas, não conduz à interrupção da fluência do prazo prescricional. 2.2. Cumulados o decurso do tempo e a inércia do credor, adequado o reconhecimento da prescrição.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.